Tribunal: STJ
Processo: 5062861-20.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223941 - SC(2025/0362795-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: OBERTI ZARPELLON (PRESO)
ADVOGADA
: VANESSA GUGEL - SC039794
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
LIMITES COGNITIVOS DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
em habeas corpus manejado contra acórdão de Tribunal de Justiça estadual que manteve
prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente, preso por suposta tentativa de
feminicídio.
2. A decisão agravada concluiu pelo não conhecimento do recurso em habeas corpus por
supressão de instância, ao fundamento de que a tese de ausência de fundamentação da
prisão preventiva não fora examinada pelo Tribunal de origem no writ originário, bem
como consignou que o habeas corpus não se presta ao reexame fático-probatório.
3. No agravo regimental, a defesa sustenta a ocorrência de prequestionamento implícito
da matéria no habeas corpus originário e afirma ser inaplicável o óbice da Súmula n. 7 do
STJ. O Ministério Público estadual e o Ministério Público Federal manifestaram-se pelo
não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento, por Tribunal
Superior, de recurso em habeas corpus que veicula tese (ausência de fundamentação da
prisão preventiva) não examinada pelo Tribunal de origem, à luz da alegação de
e (ii)
prequestionamento implícito, sem incorrer em indevida supressão de instância;
saber se, na via estreita do habeas corpus, é juridicamente admissível o reexame fático-
probatório com vistas à absolvição ou revisão do quadro probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatou-se que a tese relativa à ausência de fundamentação da prisão preventiva não
foi objeto de debate nem de decisão pelo Tribunal de origem no habeas corpus
originário, o que impede o seu exame direto pelo Tribunal Superior, sob pena de
indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA56970725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: ccf81e2c-92a8-46c9-8beb-e39b974322b2

6. A alegação de prequestionamento implícito não afasta a necessidade de prévio
enfrentamento explícito da matéria pelo Tribunal a quo, razão pela qual não se pode ter
como preenchido o requisito de devolução da questão para apreciação na instância
superior.
7. Reafirmou-se que o habeas corpus é ação constitucional de cognição sumária e não se
presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, nem à obtenção de
absolvição por insuficiência de provas, limitação que não se confunde com o
impedimento específico decorrente da Súmula n. 7 do STJ.
8. Como o agravo regimental não trouxe argumentos novos ou capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do decisum agravado por
seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. Tribunal Superior não pode apreciar, em recurso em habeas corpus, tese não
examinada pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância, ainda
que se alegue prequestionamento implícito.
2. O habeas corpus não constitui via adequada para reexame aprofundado de matéria
fático-probatória ou para obtenção de absolvição por insuficiência de provas, limitação
distinta do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
rel. Ministra Daniela Teixeira,
948.003/MT,
Quinta Turma, julgado em 3.12.2024, DJEN de 17.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56970725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: ccf81e2c-92a8-46c9-8beb-e39b974322b2

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223941 - SC(2025/0362795-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: OBERTI ZARPELLON (PRESO)
ADVOGADA
: VANESSA GUGEL - SC039794
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
LIMITES COGNITIVOS DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
em habeas corpus manejado contra acórdão de Tribunal de Justiça estadual que manteve
prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente, preso por suposta tentativa de
feminicídio.
2. A decisão agravada concluiu pelo não conhecimento do recurso em habeas corpus por
supressão de instância, ao fundamento de que a tese de ausência de fundamentação da
prisão preventiva não fora examinada pelo Tribunal de origem no writ originário, bem
como consignou que o habeas corpus não se presta ao reexame fático-probatório.
3. No agravo regimental, a defesa sustenta a ocorrência de prequestionamento implícito
da matéria no habeas corpus originário e afirma ser inaplicável o óbice da Súmula n. 7 do
STJ. O Ministério Público estadual e o Ministério Público Federal manifestaram-se pelo
não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento, por Tribunal
Superior, de recurso em habeas corpus que veicula tese (ausência de fundamentação da
prisão preventiva) não examinada pelo Tribunal de origem, à luz da alegação de
Documento eletrônico VDA56625902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:37
Código de Controle do Documento: 3c5d509a-fa29-4524-8e0c-f2950cb61838

e (ii)
prequestionamento implícito, sem incorrer em indevida supressão de instância;
saber se, na via estreita do habeas corpus, é juridicamente admissível o reexame fático-
probatório com vistas à absolvição ou revisão do quadro probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatou-se que a tese relativa à ausência de fundamentação da prisão preventiva não
foi objeto de debate nem de decisão pelo Tribunal de origem no habeas corpus
originário, o que impede o seu exame direto pelo Tribunal Superior, sob pena de
indevida supressão de instância.
6. A alegação de prequestionamento implícito não afasta a necessidade de prévio
enfrentamento explícito da matéria pelo Tribunal a quo, razão pela qual não se pode ter
como preenchido o requisito de devolução da questão para apreciação na instância
superior.
7. Reafirmou-se que o habeas corpus é ação constitucional de cognição sumária e não se
presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, nem à obtenção de
absolvição por insuficiência de provas, limitação que não se confunde com o
impedimento específico decorrente da Súmula n. 7 do STJ.
8. Como o agravo regimental não trouxe argumentos novos ou capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do decisum agravado por
seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. Tribunal Superior não pode apreciar, em recurso em habeas corpus, tese não
examinada pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância, ainda
que se alegue prequestionamento implícito.
2. O habeas corpus não constitui via adequada para reexame aprofundado de matéria
fático-probatória ou para obtenção de absolvição por insuficiência de provas, limitação
distinta do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
rel. Ministra Daniela Teixeira,
948.003/MT,
Quinta Turma, julgado em 3.12.2024, DJEN de 17.12.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56625902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:37
Código de Controle do Documento: 3c5d509a-fa29-4524-8e0c-f2950cb61838

Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de OBERTI
ZARPELLON, contra decisão que não conheceu do recurso em
interposto
habeas corpus
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA SANTA CATARINA
(fls. 291-293).
A defesa sustenta que houve prequestionamento implícito da matéria no
e que não incide o disposto na Súmula n. 7, STJ (fls. 298-301).
habeas corpus

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu impugnação no
sentido do não conhecimento do agravo regimental (fls. 315-316).
O Ministério Público Federal, por seu turno, apresentou parecer pelo não
conhecimento do agravo (fl. 310).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida. O agravante não trouxe nenhum
argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, nem para concessão da ordem
de ofício, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão monocrática está alinhada ao entendimento consolidado no sentido
de ser inviável a análise por esta Corte Superior de matéria que não foi previamente
examinada pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
O recorrente foi preso por suposta tentativa de feminicídio. Impetrado habeas
perante o Tribunal de origem, a Corte local manteve a prisão sob o fundamento
corpus
de que não poderia adentrar no mérito do processo ante a natureza da ação, e que a
custódia cautelar se justificava para a garantia da ordem pública, notadamente a
integridade física e psicológica da vítima (fls. 250-255).
Ocorre que, o recurso em
interposto não foi objeto de análise
habeas corpus
pela Corte de origem, estando, portanto, correta a decisão monocrática que deixou de
conhecer o recurso com vistas a evitar indevida supressão de instância. Por oportuno,
transcrevo trecho da decisão recorrida (fls. 292-293):
"Na hipótese, constata-se que a tese trazida neste recurso
ordinário, referente à ausência de fundamentação da prisão preventiva
não foi debatida pela Corte local no writ originário (Habeas Corpus
Criminal No
), tendo concluído o
5062861-20.2025.8.24.0000/SC
Tribunal de origem que:
[...]
Documento eletrônico VDA56625902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:37
Código de Controle do Documento: 3c5d509a-fa29-4524-8e0c-f2950cb61838

Assim, tenho que as questões ventiladas na inicial não foram
debatidas no acórdão hostilizado e tal fato inviabiliza o exame da
matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
Nesse sentido:
No mais, verifica-se que o pedido de prisão domiciliar
não foi objeto de análise pelo colegiado do Tribunal de origem,
razão pela qual dele não se poderá conhecer, por indevida e dupla
supressão de instância, visto que não foi nem sequer objeto de
análise pelo Juízo da execução criminal. Logo, não debatidas as
questões pela Corte a quo, é firme o entendimento de que "fica
obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos
princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal"
(RHC n.
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
126.604/MT,
Turma, julgado em
DJe
. (AgRg no HC n.
7/12/2020,
16/12/2020)
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato
904.983/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de
)
16/8/2024.
3. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, consoante
consignado na decisão agravada, a questão não foi examinada
pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado (HC n. 2339951-
88.2023.8.26.0000), tampouco no acórdão proferido no writ
mencionado pela defesa nas razões do anterior agravo interno (HC
n. 2118593-17.2024.8.26.0000, o qual foi impetrado objetivando
justamente a prisão no domicílio), o que impede o exame da
matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão
de instância. Neste último habeas corpus (HC n. 2118593-
17.2024.8.26.0000), a petição inicial foi indeferida em razão da
compreensão de que "ao paciente faculta-se a interposição de
agravo em execução, visando à reforma da decisão contra a qual
ora se insurge, não sendo o 'Habeas Corpus' a via adequada para
tal. (AgRg no AgRg na TutAntAnt n.
Sexta Turma, Rel.
255/SP,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
"
20/6/2024)
[...]
Ante o exposto, não conheço do recurso.

Ainda, restou salientado que a estreita via do recurso em habeas corpus
impede a análise de matéria que envolva reexame fático-probatório, o que não se
confunde com o óbice da Súmula n. 7, STJ, como sugere a defesa, pois ambos derivam
de causas diversas.
Com efeito, o habeas corpus é uma ação constitucional autônoma que "não se
presta à reanálise de provas, não sendo instrumento adequado para a obtenção de
absolvição por insuficiência probatória, uma vez que tal pleito demanda exame
aprofundado do acervo fático-probatório, incompatível com a via sumária e restrita do
writ." (HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
948.003/MT,
DJEN de
.
3/12/2024,
17/12/2024)
Documento eletrônico VDA56625902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:37
Código de Controle do Documento: 3c5d509a-fa29-4524-8e0c-f2950cb61838

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.
Documento eletrônico VDA56625902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:37
Código de Controle do Documento: 3c5d509a-fa29-4524-8e0c-f2950cb61838

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 223.941 / SC
Número Registro: 2025/0362795-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50003334520258240518 50058212620258240018 50164086420258240000 50466284520258240000
50628612020258240000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OBERTI ZARPELLON (PRESO)
ADVOGADA
: VANESSA GUGEL - SC039794
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : OBERTI ZARPELLON (PRESO)
ADVOGADA
: VANESSA GUGEL - SC039794
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56936358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: e8a2dff9-61ee-4978-9097-5510d255c5d2

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: e8a2dff9-61ee-4978-9097-5510d255c5d2